Tribunal: TJBA
Processo: 8179589-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179589-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDEMIRO BISPO DA ENCARNACAO

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS DECORRENTES DE SUPOSTA FILIAÇÃO SINDICAL. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA E DA VOZ. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por Claudemiro Bispo da Encarnação contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 8179589-55.2024.8.05.0001, ajuizada em face do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.
O autor alegou não ter se filiado ao sindicato réu nem autorizado descontos em seu benefício, ao passo que a parte demandada sustentou a regularidade da contratação, juntando ficha de filiação, autorização de desconto, fotografia e gravação de áudio.

3.
Após a fase postulatória, o juízo intimou as partes a especificarem provas. A parte ré requereu expressamente a realização de perícia grafotécnica e fonoaudiométrica, além de audiência de instrução.

4.
Sobreveio sentença de improcedência, com fundamento na presunção de veracidade dos documentos apresentados pela ré e na ausência de requerimento de prova pericial por parte do autor, sem apreciação do pedido probatório formulado pela demandada.

II. Questão em discussão

5.
A controvérsia consiste em verificar se o julgamento antecipado do mérito, sem apreciação do pedido de produção de prova pericial formulado pela parte ré, em demanda que envolve impugnação da autenticidade de assinatura e voz atribuídas ao autor, configura cerceamento de defesa e nulidade processual.

III. Razões de decidir

6.
O julgamento antecipado do mérito somente é cabível quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente comprovados, nos termos do art. 355 do Código de Processo Civil.

7.
No caso, a controvérsia é eminentemente fática, pois depende da verificação da autenticidade da assinatura e da voz atribuídas ao autor, circunstância que exige prova técnica especializada.

8.
A parte ré requereu expressamente a realização de perícia grafotécnica e fonoaudiométrica, meios adequados à comprovação da regularidade da contratação alegada.

9.
A ausência de apreciação do pedido probatório, seguida de julgamento antecipado com fundamento na insuficiência de prova, caracteriza cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

10.
A nulidade decorrente da supressão indevida da fase instrutória impõe a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular processamento, restando prejudicada a análise das demais questões de mérito.

IV. Dispositivo e tese

11.
Sentença anulada, de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito sem apreciação de pedido de produção de prova pericial pertinente à controvérsia fática relevante.

2. Em demandas que envolvam impugnação da autenticidade de assinatura ou voz atribuídas à parte, é necessária a análise fundamentada da pertinência da prova técnica requerida, sob pena de nulidade da sentença.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8179589-55.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante,
CLAUDEMIRO BISPO DA ENCARNACAO,
e Apelado,
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
ANULAR A SENTENÇA, DE OFÍCIO, e julgar prejudicado o recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça